Tribunal: TCU
Processo: 017.048/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 55000857200800030, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 635575, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto o presente Convênio, o apoio à implementação de sistemas de produção agroecológicos no Município de São Luis/MA - Agricultura Urbana. (no da TCE no sistema: 120/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de José Augusto Silva Oliveira, na qualidade de reitor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), em razão de não ter comprovado a regular aplicação dos recursos repassados à entidade por força do Convênio 30/2008-Sesan, firmado entre a universidade e o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para "o apoio à implementação de sistemas de produção agroecológicos no Município de São Luis/MA, com capacitação pedagógica dos trabalhadores rurais em agroecologia, segurança alimentar, qualidade nutricional e estratégias de inserção no mercado local, a fim de fortalecer centros de apoio à agricultura urbana e periurbana", no valor de R$ 533.200,00, sendo R$ 400.000,00 à conta do concedente e R$ 133.200,00 referentes à contrapartida em serviços, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Augusto Silva Oliveira, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 400.000,00 27/11/2008 Débito 95.054,68 2/7/2012 Crédito 110.000,00 2/7/2012 Crédito 3.777,36 2/7/2012 Crédito 9.2. aplicar ao responsável José Augusto Silva Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.1 e 9.2 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.1 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério da Cidadania, para ciência, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Maranhão, informando-a de que o inteiro teor da deliberação pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.